Tribunal: TJDFT
Processo: 0737547-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737547-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CESAR SOARES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CESAR SOARES, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0718821-02.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 208555943): “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Em suma, almeja a parte requerente a condenação da requerida em razão de alegado danos morais sofridos decorrentes de alegada cobrança de dívida na plataforma do “SERASA LIMPA NOME”. Ocorre que, conforme salientado na Decisão de ID 205334204, a parte autora a autora reside em Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC. Em razão disso, a parte foi intimada a esclarecer a distribuição da demanda nesta circunscrição. Houve o transcurso do prazo para o autor manifestar-se (ID 208478860). É o breve relato. D E C I D O. Como relatado, a parte foi intimada a esclarecer a distribuição da demanda nesta circunscrição, tendo em vista que a parte autora tem domicílio em Florianópolis-SC, e a alegada cobrança indevida ocorre mediante plataforma virtual. Em que pese a parte requerida possuir sede em Brasília, este Egrégio Tribunal de Justiça tem formado entendimento segundo o qual a instituição financeira requerida possui filiais bens estruturadas em todas as unidades da federação, o que permitiria o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, ou no foro em que ocorrida a relação contratual. Ademais, a relação jurídica de direito material se insere dentre aquelas albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse contexto, a ordem jurídica permite a distribuição da demanda no domicílio do próprio autor (art. 101, I, do CDC); no domicílio do requerido (art. 46, “caput”, e art. 53, III, ambos do CPC). Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DEMANDA CONTRA ATIVOS S.A.. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica - e não apenas o seu mero arbítrio - que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 3. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui uma vinculação aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1719386, 07140147320238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, tem-se ausente hipótese legal que sustente a tramitação do feito nesta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das doutas Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis-SC, à qual tocar por distribuição aleatória, foro do domicílio do consumidor. (...)”. Irresignada, a parte autora/agravante narra tratar-se de pretensão submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, em síntese, que a demanda foi proposta no foro onde se situa a sede da pessoa jurídica requerida e que, apesar de o art. 101, I, do CDC, facultar ao consumidor o ajuizamento de ação no foro de seu domicílio, o respectivo texto normativo não exclui deste a possibilidade de utilização da regra geral, que determina que o ajuizamento das ações ocorra no foro do domicílio do réu. Sustenta, portanto, que é incabível o declínio de competência de ofício pelo MM. Juízo a quo na presente demanda. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a remessa dos autos a outra comarca. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a documentação acostada aos autos indica a ausência de condições da parte agravante de arcar com as despesas processuais. Portanto, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, DEFIRO o pleito da parte autora/agravante para que seja admitido o presente recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. Passo à análise da liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Do feito de origem, afere-se que a parte autora, ora agravante, reside e trabalha em Florianópolis-SC e busca a declaração da inexigibilidade de débito que estaria sendo cobrado pela parte requerida/agravada mediante plataforma virtual. Nos autos originários, a parte agravante argui que a respectiva dívida está prescrita e que, tratando-se de relação regida pelo direito do consumidor, “(...) é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. (...)”. Assim, a parte recorrente pretende a reforma da r. Decisão do Juízo a quo que, de ofício, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca do domicílio do autor. Inicialmente, cumpre consignar ser inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em análise. De acordo com a regra do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, o que objetiva facilitar tanto o seu acesso ao órgão judiciário como a sua defesa em juízo, pois consistentes em direitos básicos previstos no art. 6o, VII e VIIII, do CDC. Nesse contexto, em que pese o fato de que o texto normativo supracitado não excluir a possibilidade de utilização da regra geral, que determina que o ajuizamento das ações ocorra no foro do domicílio do réu, deve se observar que os respectivos dispositivos, dentre outros, evidenciam a finalidade protetiva do ordenamento jurídico para com o consumidor. Assim, embora se reconheça a possibilidade de utilização da regra geral, a aplicação literal da norma subverte não apenas sua função precípua, mas todo o arcabouço jurídico criado com a finalidade de obedecer ao princípio da impessoalidade da prestação jurisdicional e do juízo natural. A propósito, o princípio do juiz natural não se concretiza apenas em mera limitação do poder do Estado, mas também garante que, por meio das regras objetivas de competência, o processo tramite perante o juízo que reúne as melhores condições que julgá-lo. No caso concreto, após constatar que a instituição financeira requerida é controlada pelo conglomerado do Banco do Brasil (atuante em todo o território nacional) e possui filiais bens estruturadas em todas as unidades da federação; afere-se que o MM. Juízo a quo intimou o autor/agravante a se manifestar a respeito da distribuição do feito de origem na Circunscrição de Brasília. Este, no entanto, quedou silente, não apresentando qualquer justificativa plausível apta a justificar o ajuizamento da demanda no âmbito da justiça do Distrito Federal. Ocorre que, mesmo após a declinação de competência para Juízo mais próximo do seu domicílio, o que em tese facilita o exercício do direito de ação, a agravante busca manter o processo no foro da 2a Vara Cível de Brasília, com claro intuito de utilização abusiva das regras de competência. No entanto, não pode a autora/recorrente invocar indiscriminadamente a aplicação da regra geral de distribuição de competência para subsidiar o ajuizamento de demanda com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento. Nesse contexto, têm se notado que uma série de ações vem sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça estadual do Distrito Federal, para apurar relações jurídicas estabelecidas em localidades longínquas, e sem qualquer relação de natureza probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito. Tal fato tem transformado esta justiça distrital em verdadeira justiça nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico, o diminuto valor das custas processuais e à rapidez na sua prestação jurisdicional, pois todos os demandantes nessa mesma situação, optam por se beneficiar de tais qualidades, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Atentos a esta situação, o Centro de inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, expediu a nota técnica No 8/2022, envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste TJDFT e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir em Tramandaí/RS, propôs a presente demanda (Ação Declaratória de Inexistência de Débito em razão da prescrição) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Ativos S.A Securitizadora de Créditos (agravado) tem sede na capital federal. II. A falha de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Tramandaí/RS), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução processual). III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824675, 07485259720238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros. 2. Ocorre que o só fato de a Securitizadora de Créditos ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. 3. A agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF. 4. Por isto, não há como desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo município de residência do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1850679, 07479031820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). Tal linha de raciocínio, há que se ressaltar, culminou na recente inclusão do § 5o ao art. 63 do CPC, que rege: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024. Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, o dispositivo contido no art. 101, I, do CDC, é especial em relação à regra geral cuja aplicação a parte agravante pleiteia, eis que a respectiva norma, repisa-se, objetiva facilitar tanto o seu acesso ao órgão judiciário como a sua defesa em juízo, pois consistentes em direitos básicos previstos no art. 6o, VII e VIIII, do CDC. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente com a regra estatuída no art. 46 do CPC. Ressalto que o entendimento não traz nenhum prejuízo à parte agravante, posto que o trâmite processual na Comarca de seu domicílio tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. Portanto, diante das circunstâncias dos autos, não há justificativas para o ajuizamento da demanda em foro diverso daquele onde reside a parte agravante, razão pela qual deve ser indeferida a medida liminar ora requerida. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito arguido pela parte agravante, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido, torna-se imperioso o indeferimento da medida ora pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora